Tribunal: STF
Processo: RMS 30476
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
GREVE – FORMALIDADES – ESTATUTO SOCIAL – PREVISÃO GENÉRICA. A previsão genérica de competência da Assembleia Geral para deliberar sobre o direito de greve dos servidores públicos da categoria, ausentes formalidades e quórum específicos, não satisfaz os requisitos do artigo 4º, § 1º, da Lei nº 7.783/1989.



    GREVE – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – COMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA. Ante a falta de comunicação, à Administração Pública e à população, sobre a data de início da paralisação dos serviços, surge ilegal a deflagração de greve.